Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721059-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA PETERMANN DA SILVA AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA PETERMANN DA SILVA contra decisão interlocutória proferida na ação de cobrança de indenização securitária no 0718684-54.2023.8.07.0001, movida pela ora agravante em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças realizadas pela segunda ré agravada, relativas às parcelas em aberto do financiamento de imóvel, uma vez que no contrato de financiamento foi incluído seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente (MIP) do contratante, fazendo jus assim à indenização do sinistro (ID 47259508 - Pág. 159). Em suas razões recursais (ID 47259482), a autora agravante aduz que adquiriu o financiamento de uma casa em 08/03/2022 por intermédio da segunda ré agravante, conforme contrato no 02010002933750-5, restando financiado o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com parcelas mensais de R$ 3.648,41 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavo), consignadas no contracheque de cônjuge, Ney Geraldo da Silva. Alega que foi incluído no contrato o seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente (MIP), sendo pago o valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) mensais até o final do financiamento. Afirma que seu cônjuge veio a óbito em 29/07/2022, sendo discriminado como causa da morte: choque cardiogênico, sepse foco pulmonar, pneumonia bacteriana, insuficiência renal aguda e doença vascular arterial periférica. Sustenta que pleiteou o sinistro de morte em nome do segurado para quitar os débitos decorrentes do financiamento habitacional; contudo, a primeira ré agravada negou a indenização sob o argumento de que o segurado tinha doença preexistente, sem quaisquer outras justificativas. Aponta que, no momento da contratação, o segurado não tinha conhecimento de qualquer doença preexistente que fora responsável por seu óbito, tampouco foi realizado exame ou prestada declaração pessoal de saúde. Salienta que, após a negativa da seguradora quanto à indenização do seguro contratado, o banco realizou as cobranças referentes às parcelas 5 a 12, e que algumas foram pagas por seu filho, em razão de não possuir renda para arcar com os valores, pois sobrevivia com a renda do marido. Registra que o saldo devedor do financiamento atualmente consubstancia-se no montante de R$ 487.461,98 (quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos). Argumenta que todos os documentos relacionados à contratação do financiamento e do seguro foram anexados aos autos, demonstrando a patente probabilidade de seu direito. Menciona a Súmula 609 do STJ. Pondera que os laudos e procedimentos narrados demonstram que houve uma cirurgia de emergência, algo posterior à assinatura do contrato. Salienta que a morte de seu companheiro de vida, sendo este arrimo de família, não somente lhe desestabilizou emocionalmente como financeiramente, e que seu estado de vulnerabilidade é confirmado aos autos, destacando que os filhos a acolheram e realizaram os pagamentos em atraso para evitar a constrição do bem. Argui que a urgência advém na sua própria manutenção e que guarda enorme receio de ser despejada, tendo o requisito perigo da demora o condão de preservar a sua dignidade. Enfatiza que, em sendo concedida a medida almejada, não se poderia alegar existência de irreversibilidade, sobretudo quando o próprio bem é garantia da dívida, vez que se trata de financiamento para a aquisição do imóvel. Requer seja reformada a decisão para a devida concessão da tutela antecipada à recorrente. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão prolatada pelo juízo a quo, a fim de conceder a medida antecipada pretendida, suspendendo assim a cobrança das parcelas referentes ao pagamento do financiamento imobiliário. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados pela segunda ré agravada, decorrentes do contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, sobretudo ante a recusa do pagamento de indenização pela seguradora, primeira ré agravante. Ademais, a alegação de que o falecimento do cônjuge lhe desestabilizou financeiramente e em estado de vulnerabilidade a ponto de não conseguir arcar com as parcelas mensais, que já eram descontadas do contracheque deste, veio desacompanhada de qualquer documento probatório, não sendo suficiente o argumento que os filhos a acolheram e realizaram os pagamentos em atraso. Como cediço, a pensão por morte de militar é, em regra, integral. Assim, a priori, não se vislumbra diminuição de renda ou prejuízo na manutenção da autora agravante que impossibilite o cumprimento do pactuado entre as partes até o julgamento do mérito da ação indenizatória. Por fim, em se tratando de indenização securitária, a verificação da alegada ausência de doença preexistente demanda análise dos contratos firmados entre as partes e cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. Nesses termos, diante da ausência da plausibilidade do direito da autora e não comprovação do perigo da demora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus já foram citados na origem, intime-os para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora